Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009182-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MIGUEL ALBERTO KELLER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 9607021):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – RESP No. 1.319.232 - NECESSIDADE DE SER SUSPENSA A AÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ESTIVER SUB JUDICE O RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.
Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira.
A Corte Superior firmou posição reconhecendo que os cumprimentos individuais da sentença coletiva devem ser suspensos em razão da atribuição de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Por consequência, até que haja o efetivo julgamento dos recursos pendentes, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão. “ (AI 1009182-49.2019.8.11.0000, Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019)
A Recorrente alega violação aos artigos. 1.022 e 1.025 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre algumas questões fáticas, e sobre a legislação federal, apontada pelo recorrente.
Sustenta que houve violação aos artigos 43, 489 e 516 do CPC, bem como os artigos 93 e 98 do CDC, ao fundamento de que a competência para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença é o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o que no presente caso atrairia a competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (ID 31441489).
Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 34992962.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 1022 e 1025 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação aos artigos 1022 e 1025 do CPC, ao argumento de que a decisão foi proferida em desconformidade com a legislação específica da recuperação judicial.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1022 e 1025 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 43, 489 e 516 do CPC, bem como os artigos 93 e 98 do CDC, ao fundamento de que a competência para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença é o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o que no presente caso atrairia a competência da Justiça Federal.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.
2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV